Tribunal: STF
Processo: ARE 1577607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recursos Extraordinários com Agravo. Responsabilidade por passivo trabalhista anterior a contratos de concessão e arrendamento de bens. Sucessão da RFFSA pela União. Compensação de créditos. Regime de precatórios. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional reflexa. Agravos não providos.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários. Os recursos foram apresentados por concessionária de transporte ferroviário e pela União, impugnando acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região o qual versou sobre a responsabilidade por débitos trabalhistas da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), sucedida pela União, bem como os critérios de correção monetária, juros e a possibilidade de compensação de créditos.



    2. A concessionária alegava ausência de fundamentação e obscuridade nas decisões do Tribunal de origem, além de afronta ao art. 37, inc. XXI, da CRFB, por desconsideração das regras do Edital de Licitação e do Contrato pela União. A União sustentava violação ao art. 100 da CRFB, argumentando que eventuais débitos da União, ao fim da fase de liquidação do julgado, serão, por óbvio, débitos judiciais, não interessando a sua origem, e que, porquanto, deveriam ser submetidos ao regime de precatório e não compensados com parcelas de contrato de arrendamento.



    3. O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários, aplicando os Temas RG nº 339 e nº 660, o enunciado nº 279 da Súmula do STF e considerando a natureza reflexa da ofensa constitucional alegada.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação nos acórdãos do Tribunal de origem; e (ii) analisar se a possibilidade de compensação de créditos, em detrimento do regime de precatórios, de passivo trabalhista anterior a contrato de concessão de arrendamento de bens da RFFSA demanda reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração foram devidamente apreciados e as decisões foram suficientemente fundamentadas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 93, inc. IX, da Constituição exige fundamentação, ainda que sucinta, sem demandar o exame pormenorizado de cada alegação (Tema RG nº 339, AI nº 791.292-QO-RG/PE).



    6. A alegação de violação a direitos como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. XXXVI e LIV, da CRFB) demanda o reexame de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário (Tema RG nº 660 — ARE nº 748.371-RG/MT).



    7. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, com ausência de repercussão geral (Tema RG nº 895 — RE nº 956.302-RG/GO).



    8. Para divergir do acórdão recorrido e acolher a argumentação da União sobre a submissão dos débitos ao regime de precatório, em vez da compensação, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF e ausência de ofensa constitucional direta.



    IV. Dispositivo



    9. Recursos extraordinários com agravo não providos.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos pela Rumo Malha Sul S.A. e pela União em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. PASSIVO TRABALHISTA ANTERIOR A CONTRATOS DE CONCESSÃO E ARRENDAMENTO DE BENS. RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. RESPONSABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS LEGAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 



1. Reforma-se parcialmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessionária de transporte ferroviário de cargas, condenando a União, sucessora da RFFSA, a lhe ressarcir os valores despendidos com débitos trabalhistas da extinta sociedade de economia mista em favor de 38 dos 39 funcionários listados na inicial, referentes ao período anterior a 1/3/1997, início da vigência do Contrato de Concessão. 



2. A sentença negou os pedidos de (i) compensação da dívida com as contraprestações trimestrais do contrato adjacente de arrendamento de bens da RFFSA, (ii) pagamento de multa contratual de 10%, (iii) correção monetária pelo IGP-DI e (iv) juros de mora de 12% ao ano desde os pagamentos indevidos. Afirmou a necessidade de liquidação do julgado e determinou a incidência de correção pela Tabela de Precatórios da Justiça Federal, a partir de quando devida cada parcela (Súmula n° 43/STJ), e juros moratórios a partir da citação, à taxa de 0,5% ao mês até 30/06/2009 e, a partir de então, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09. 



3. Não é documento essencial à propositura da ação a publicação no Diário Oficial da União do extrato do contrato de concessão, para comprovar a efetiva data de vigência do contrato, que seria, nos termos da Cláusula 21, a partir de 1/3/1997 ou da publicação no DOU, o que ocorresse por último. A publicação do extrato do contrato de concessão no Diário Oficial, fato notório e de conhecimento da União, ocorreu em 28/2/1997, e a data de início da vigência da avença é 1/3/1997, nos termos de sua Cláusula 21a. 



4. Conforme estabelecido no item 7.2 do Edital de Licitação n° PND/A-08/96/RFFSA, as obrigações trabalhistas da RFFSA para com seus empregados transferidos para a Concessionária, relativas ao período anterior à data da transferência de cada contrato de trabalho, sendo ou não objeto de reclamação judicial, continuariam de responsabilidade da Rede, sem distinções ou ressalvas referentes a férias, décimo terceiro salário ou outras espécies de verbas.



5. O requisito do item 7.1 do edital — que trata da obrigatoriedade de denunciação da lide ou, não sendo esta possível, de notificação da RFFSA para ingresso nos processos trabalhistas —, foi preenchido em todos os casos, salvo quanto a um trabalhador, cujas verbas foram afastadas pela sentença, sem recurso da Concessionária, no aspecto. 



6. Os contratos de concessão e arrendamento estabelecem, em cláusulas exorbitantes, autorizadas pela Lei n° 8.666/93, art. 87, II, multa contratual somente em desfavor da concessionária/arrendatária, sem previsão equivalente dirigida ao ente concedente. À ausência de previsão contratual específica, não incide a multa de 10% em desfavor da UNIÃO, por não se exigir equilíbrio ou equivalência entre as partes contratantes, no particular. Precedentes da Corte. 



7. O tratamento a ser dado à correção monetária e aos juros de mora é essencialmente o mesmo: não havendo previsão contratual específica para tais consectários em caso de mora do poder concedente, aplicam-se os critérios legais e, por isso, tampouco pode ser atendida a demanda de incidência dos juros de mora à taxa de 12% ao ano, nem a partir do dispêndio de cada parcela. Precedentes. 



8. Na correção monetária, utiliza-se a Tabela de Precatórios da Justiça Federal, a partir de quando devida cada parcela (Súmula 43 do STJ), com aplicação do IPCA-E desde janeiro de 2001 até os dias atuais, eis que, no RE n° 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n° 810), o Plenário do STF afastou a TR como índice de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública também até a expedição do requisitório, aplicando-se o IPCA-E. Os embargos de declaração foram rejeitados em 3.10.2019, e não houve modulação dos efeitos da decisão. Os juros moratórios incidem a partir da citação, à taxa de 0,5% ao mês até dezembro de 2002, e seguem na forma indicada pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal para as ações condenatórias em geral. 



9. O interesse público que permeia os contratos de concessão e arrendamento firmados pela extinta RFFSA, sociedade de economia mista sucedida pela União, conduz ao temperamento dos aspectos de direito privado — aplicáveis supletivamente, nos moldes do art. 54 da Lei de Licitações —, em favor de prerrogativas legais do ente federativo, como o regime dos juros e da correção monetária acima delineado, que em princípio em nada compromete o equilíbrio financeiro do contrato, antes o protege. Precedentes. 



10. A compensação de créditos e débitos é possível, pois compatível com a natureza contratual das obrigações da RFFSA, assumidas pela União, sobretudo porque os contratos estão em andamento e, em razão de sua mutabilidade, podem sofrer alterações na busca pela imediata manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Nesse particular aspecto, não há óbice à preponderância do regime de direito privado que rege as sociedades de economia mista (CRFB/88, art. 173, § 1°, II), conforme já assentou o STJ no REsp 1254786 (Relator p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, julg. 18/4/2013, DJe 3/6/2013), acompanhado por julgados deste Tribunal. 



11. A futura liquidação, anunciada na sentença, é necessária para se alcançar o quantum debeatur, como se extrai de observações do perito judicial ante falta de definição, no momento da perícia, acerca de todos os parâmetros para a correta divisão proporcional das responsabilidades sobre as verbas trabalhistas entre a RFFSA e a Concessionária. 



12. Persiste a sucumbência recíproca, pois permanece a improcedência dos pedidos de aplicação da multa de 10%, correção monetária pelo IGP-DI e, ainda, termo inicial e taxa dos juros moratórios. Publicada a sentença em fevereiro de 2016, ainda na vigência do CPC de 1973, aplica-se a compensação da verba honorária, na forma do art. 21 daquele Código, conforme precedentes do STJ, prejudicado o requerimento dos advogados destituídos de reserva proporcional das verbas honorárias de sucumbência. 



13. Apelação da Concessionária parcialmente provida, para autorizar, na fase de cumprimento do julgado, após liquidação, a compensação dos créditos ora reconhecidos com as contraprestações trimestrais do contrato de arrendamento de bens; apelação da UNIÃO e remessa necessária desprovidas, sem honorários advocatícios recursais, por ter sido a sentença publicada antes vigência do CPC/2015.” (e-doc. 638, p. 18-20; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados pela União e pela Rumo Malha Sul S.A. (e-docs. 645 e 651) foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. PASSIVO TRABALHISTA ANTERIOR A CONTRATOS DE CONCESSÃO E ARRENDAMENTO DE BENS. RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. RESPONSABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS LEGAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 



1. É desnecessária a análise explícita de cada um dos argumentos, teses e teorias das partes, bastando a resolução fundamentada dos aspectos que objetivamente comprometam a inteligibilidade e o alcance do pronunciamento judicial, estando o órgão julgador desvinculado da classificação normativa das partes. 



2. O inconformismo, sob qualquer título ou pretexto, deve ser manifestado em recurso próprio e na instância adequada para considerar novamente a pretensão. Embargos declaratórios manifestados com explícito intuito de prequestionamento não dispensam os requisitos do artigo 1.022 do CPC/2015. 



3. O acórdão embargado enfrentou explicitamente as alegações das partes sobre necessidade de liquidação, critérios dos juros, vinculação ao edital e cláusulas contratuais e possibilidade de compensação de créditos e débitos, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte ferroviário originalmente firmado com a RFFSA, sucedida pela UNIÃO, sem necessidade de precatório, devido à preponderância, no ponto, do regime de direito privado que rege as sociedades de economia mista, conforme precedentes do STJ e desta Corte. 



4. Se as embargantes entendem que o acórdão feriu os arts. 475-B do CPC/1973, 397 e 406 do CC/2002; 41, 54 e 55, XI da Lei n° 8.666/93 e 37, XXI, 5°, LIV, e 100 da Constituição, devem manejar o recurso próprio à rediscussão da causa. 



5. Não há omissão nem contradição interna no acórdão embargado e o que se infere do recurso é o manifesto inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional. A incompatibilidade da decisão recorrida com a prova dos autos, a lei de regência ou a jurisprudência majoritária não enseja declaratórios, que, concebidos ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não podem contribuir, ao revés, para alongar o tempo do processo, onerando o oficio judicante. 



6. A omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos (STF, 2 Turma, ARE 1126148AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, DJe 14/12/18). 



7. Embargos de declaração desprovidos.” (e-doc. 689, p. 11-12; grifos no original).



    3. Nas razões do recurso extraordinário interposto pela Rumo Malha Sul S.A., com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, é apontada “afronta aos os artigos os artigos 5º, incisos II, (legalidade); XXXV (acesso à justiça); LIV (devido processo legal); e LV (contraditório e ampla defesa); artigos 37, inciso XXI (vinculação da Administração Pública); e 93, IX (motivação)” (e-doc. 696, p. 3). 



    3.1. Sustenta que os “Acórdãos foram obscuros na apreciação das normas e fatos suscitados no recurso de apelação, uma vez que não houve a devida fundamentação quanto aos motivos que levaram os n. magistrados a darem o parcial provimento, já que a RUMO demonstrou cabalmente os argumentos que conduziriam a reforma da sentença apelada” (e-doc. 169, p. 9).



    3.2. Compreende que, “ao deixar de adotar as regras do Edital de Licitação e do Contrato celebrado entre as partes, o acórdão recorrido afrontou Artigo 37, XXI da Constituição Federal, impondo-se a sua reforma a fim de aplicar os termos do Contrato também à União Federal, ainda que em sucessão da RFFSA” (e-doc. 169, p. 13).



    4. Nas razões do recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, é alegada violação ao art. 100 da Constituição da República (e-doc. 716). 



    4.1. Relata que o acórdão atacado “deu parcial provimento à apelação da concessionária ferroviária para permitir que os créditos decorrentes do processo não fossem submetidos ao regime constitucional de precatório, mas sim compensados com as parcelas do contrato de arrendamento de bens que a empresa trimestralmente paga para a União” (e-doc. 716, p. 5). 



    4.2. Afirma que “o pagamento por precatório preserva a isonomia entre os credores da União, que receberão de acordo com a ordem cronológica” e; ainda, que “[e]ventuais débitos da União, ao fim da fase de liquidação do julgado, serão, por óbvio, débitos judiciais, não interessando a sua origem. E, diante do comando constitucional, que é decorrente da impenhorabilidade dos bens públicos, o pagamento terá que seguir a via dos requisitórios ou precatórios, não havendo como disso escapar” (e-doc. 716, p. 7). 



    5. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Rumo Malha Sul S.A., nos seguintes termos: “quanto às matérias abrangidas pelos Temas 660 e 339 da Repercussão Geral (violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da CRFB), NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. E, no tocante à suposta violação dos demais dispositivos da CRFB, INADMITO o recurso extraordinário” (e-doc. 737, p. 6; grifos no original). 



    6. A Vice-Presidência do TJRJ, em análise de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário da Rumo Malha Sul S.A., na compreensão de que seria aplicável ao caso os Temas RG nº 339 e nº 660 e, ainda, o inadmitiu, porquanto a violação constitucional alegada seria eminentemente reflexa e que haveria aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 737).



    6.1. Quanto ao recurso extraordinário da União, também houve inadmissão no entendimento de que a violação alegada seria reflexa e de que é aplicável ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 739).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Pela diversidade de pedidos formulados nos recursos extraordinários, analiso-os separadamente.



    8. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TRF da 2ª Região, alegada pela Rumo Malha Sul S.A., ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    8.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 638 e 689, tem-se que as decisões nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Em relação à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LIV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. 



    9.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional).



    10.1. Conforme mencionado, o Tribunal efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. Assim, exemplifico com o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), que possui seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    10.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    11. Quanto ao recurso extraordinário interposto pela União, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trecho dos fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região:



    “(...) A compensação de créditos e débitos, por outro lado, é possível, pois compatível com a natureza contratual das obrigações da RFFSA, assumidas pela UNIÃO, sobretudo porque os contratos estão em pleno andamento e, em razão de sua mutabilidade podem sofrer alterações na busca pela imediata manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 



    Nesse particular aspecto, não há óbice à preponderância do regime de direito privado que rege as sociedades de economia mista (CRFB/88, art. 173, § 1°, II), conforma assentou o STJ no seguinte julgado: 



[...] 2. O art. 54 da Lei 4.320/1964 dispõe: ‘Não será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública’. Nesse sentido, observa-se: (i) se a Rede Ferroviária Federal S.A. é uma sociedade de economia mista, regida preponderantemente pelo regime de direito privado, consoante o art. 173, §1°, da Constituição da República de 1988, (ii) se o art. Art. 1.017 do CC/1916 (sem correspondente no novo Código Civil) vedava tão somente a compensação das dívidas fiscais da União, dos Estados e dos Municípios e (iii) se o art. 54 da Lei 4.320/1964, por sua vez, proíbe tal forma de extinção de obrigação quando se trata exclusivamente de direito creditório contra a Fazenda Pública (vale dispor, contra os entes políticos, suas autarquias e fundações), não há vedação legal para aplicação do instituto em testilha. 



3. Não é demais observar que, muito embora tenha ocorrido o procedimento de assunção dos créditos de arrendamento da Rede Ferroviária Federal S.A. pela União, com base na MP n. 1.682-6, de 25/9/1998, e, em 7/12/1999, mediante o Decreto n. 3.277, bem como tenha sido declarada a dissolução daquela entidade; e muito embora o encerramento do processo de liquidação da sociedade de economia mista e sua efetiva extinção tenha ocorrido em 31 de maio de 2007, com a conversão da MP n. 353 na Lei n. 11.483, é plenamente válida a compensação de valores entre as partes, na medida em que a sucessão pela União da Rede Ferroviária Federal S.A. nos direitos, obrigações e ações judiciais das quais essa fez parte desde 31 de maio de 2007 não teve o condão de alterar a natureza jurídica do contrato firmado entre a RFFSA e a MRS Logística S/A e tampouco dos débitos e créditos dele decorrente, que permaneceram regidos pelo regime jurídico de direito privado, sobretudo porque não se falou e muito menos se comprovou ânimo de novar. [...] 



(REsp 1254786, Relator p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, julg. 18/4/2013, DJe 3/6/2013)” (e-doc. 638, p. 12-13; grifos acrescidos)."



    12. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da União de que houve ofensa ao art. 100 da Constituição da República ao argumento de que “eventuais débitos da União, ao fim da fase de liquidação do julgado, serão, por óbvio, débitos judiciais, não interessando a sua origem” (e-doc. 716, p. 7; grifos nossos), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta. 



    13. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Sucessão da RFFSA. Compensação de valores entre as partes. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.491.596-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 28/06/2024, p. 07/08/2024).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    (ARE nº 923.412-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/09/2018, p. 01/10/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARRENDAMENTO DE BENS E SERVIÇOS. REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. 1) PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS, PROVAS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (RE nº 656.439/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/10/2011, p. 07/11/2011).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator